Tribunal: TJDFT
Processo: 0720669-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720669-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: BRUNO HENRIQUE VARGAS DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação de prazo para adequada instrução, nos termos do documento de ID 60884450. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 1 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator